Tribunal: STF
Processo: ARE 1520160
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a incidência da Súmula 281/STF no caso dos autos (doc. 351).



    A parte embargante sustenta, em síntese, que há omissão na decisão recorrida, afirmando que:



    repousa no Id 576501a8 o Agravo Regimental interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, bem como o protocolo junto ao STJ no Id f56e9e8c, e o termo de baixa definitiva do Superior Tribunal de Justiça, Id 2edbdd16, assim, não restando pendente o julgamento, demonstra-se, o exaurimento das instâncias ordinárias (doc. 355, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida.



    Conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes no caso em exame. A insurgência, assim, reflete tão somente o inconformismo do embargante com o decidido.



    Não prosperam, portanto, as suscitadas contradições e omissões no acórdão recorrido, porquanto neguei provimento ao recurso extraordinário com base em fundamentos claros, expressos e amparados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e na incidência dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Observo, ainda, que o embargante, a pretexto de suprir omissão, tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. 



    II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. III - Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.467.473 AgR-ED/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 1º/4/2024).



    Embargos de declaração em agravo regimental em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão ou contradição no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados.



    1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 3. Embargos rejeitados (ARE 1.386.925-AgRSegundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/5/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA DELITUOSA CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.408.352 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2023).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator